Tribunal: TJDFT
Processo: 0716284-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS FRUTOS CIVIS ORIUNDOS DE ALUGUEL. RENDA REVERTIDA PARA SUSTENTO OU MORADIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVADO. DEPÓSITO JUDICIAL DO ALUGUEL PELO LOCATÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade. Para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
2. O Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula no 486 fixando que "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família".
3. No caso concreto, a parte executada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o valor recebido com o aluguel do imóvel é revertido para o custeio da moradia da família ou para a subsistência da entidade familiar, portanto não há que se falar na impenhorabilidade de tais valores.
4. A penhora sobre o valor dos aluguéis pressupõe a intimação do locatário para depositar judicialmente os aluguéis devidos em razão do contrato de locação, não havendo de se falar em depósito pela parte executada.
5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.